Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737512-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSINI CORREA ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS LTDA - ME, JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA AGRAVADO: MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS, MANOEL CAVALCANTE DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos apresentados pelos agravantes (ID 77243782 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora